Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703091-84.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: CLAUDIO ROBERTO DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de CLAUDIO ROBERTO DE BRITO. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária do veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: VOYAGE, Ano Fabricação: 2022, Cor: BRANCA, Chassi: 9BWDG45U3PT051121, Placa: EZD2H61 (ID 76458222). Houve deferimento da liminar de busca e apreensão (ID 76458243), com expedição de mandado, a ser cumprido no endereço do devedor, todavia, tanto o veículo quanto a parte ré não foram encontrados (ID 76458246). O autor requereu a consulta de endereços no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 76458249), pedido o qual foi deferido pelo juiz. Sobrevindo as respostas das pesquisas de endereços encontrados junto aos sistemas eletrônicos à disposição do juízo (IDs 235075285, 235075286, 235075288, 235075290, 235075291 e 235636887), todas as diligências de busca e apreensão nos endereços encontrados restaram frustadas (IDs 233187388 e 239569113). O autor foi intimado a promover o andamento do feito (ID 245581585), entretanto, limitou-se a reiterar pedidos de expedição de mandados em endereços já diligenciados, nos termos da certidão de ID 76459285. Sobreveio sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos art. 485, VI, do CPC. A parte credora foi condenada ao pagamento das custas. Sem honorários (ID 64439078). Nesta sede recursal, o recorrente pede: o recebimento do recurso em ambos os efeitos; a anulação da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil; o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. Sustenta ser indevida a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, porquanto não houve inércia da parte autora. Alega ter promovido os atos necessários ao andamento do feito, inclusive requerendo a expedição de mandado e recolhendo as custas de locomoção do oficial de justiça. Argumenta configurar a decisão de extinção configura cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a manifestação da parte autora antes da prolação da sentença. Invoca os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 1o, 3o, 7o e 9o do Código de Processo Civil. Argumenta que a extinção do processo sem prévia intimação pessoal da parte autora viola o disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil e a Súmula no 216 do STF. Assevera dever prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito, conforme art. 4o combinado com art. 139, IX, do Código de Processo Civil. Defende a aplicação dos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, evitando a necessidade de ajuizamento de nova ação para obtenção da tutela jurisdicional pretendida. Postula a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (ID 76459306). Preparo recolhido (ID 76459308). Sem contrarrazões (ID 76459310). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê: “se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”, nestes termos: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da não localização do veículo objeto de busca e apreensão, bem como pelo descumprimento da determinação para a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem ter sido o veículo efetivamente encontrado. Assim se observa na redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, a qual o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Ora, se intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. No caso, a parte autora efetivou pedidos reiterados de expedição de mandados em endereços já diligenciados nos autos (ID 76459284, 764592847, 76459293, 76459297, 76459301), tendo sido intimada a indicar endereço para cumprimento da liminar, ou, alternativamente, a conversão do feito em ação de execução de título extrajudicial, sob pena de extinção e arquivamento, conforme decisão de ID 76459278: “1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em que o réu apresentou contestação antes de cumprida a medida liminar deferida nos autos. Segundo o rito especial do Decreto-Lei n. 911/69, a defesa do devedor somente será apreciada após executada a decisão que deferiu a liminar, sob pena de subverter a ordem processual e frustrar a determinação judicial. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. .NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida.(Acórdão 1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço da contestação juntada antecipadamente. 2. No mais, considerando o resultado infrutífero da diligência de ID 239569113, intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique endereço para cumprimento da liminar, ou, alternativamente, requeira a conversão do feito em ação de execução de título extrajudicial, sob pena de extinção e arquivamento”. Nos termos da certidão de ID 76459285, o juízo informou acerca dos pedidos de endereços devidamente diligenciados, mas o autor insistiu em tais requerimentos. Dessa forma, inviabilizou-se o adequado andamento do feito, pois, conforme mencionado pelo juízo a quo, a não localização do veículo somada à inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nos autos. Assim, a solução apropriada é efetivamente a extinção sem julgamento do mérito, conforme decidido. Ademais, a não localização do veículo objeto de busca e apreensão, somada à ausência de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, acarretam a perda do interesse de agir. Nesse sentido, converge a jurisprudência desta Corte de Justiça: "APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC). 2. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. 3. Apelação conhecida e não provida." (07127333820218070005, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 21/10/2022). Verifica-se ter adotado o juízo a quo as diligências cabíveis para viabilizar a localização do veículo restando configurada a ausência de interesse de agir do autor, o qual foi devidamente intimado para dar andamento ao feito. Portanto, a inércia do apelante, caracterizada na situação analisada nos autos, foi suficiente para ocasionar a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Registra-se, por fim, estar a Instituição Financeira cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça. Desse modo, não se mostra necessária a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento. Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora, de não ter sido atendido o requisito da prévia intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC), subsiste a extinção do processo porque a requerente se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas, pois, para todos os efeitos legais, são consideradas pessoais e suficientes, sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006. Assim, tendo sido a parte credora cadastrada no sistema PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, revela-se desnecessária a publicação exclusiva em nome de um dos seus advogados, tornando-se válida a intimação eletrônica. Ademais, este também tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A saber: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. PORTAL ELETRÔNICO DA CORTE FRENTE À PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA (DJE). PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EARESP N. 1.663.952/RJ.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/4/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça.3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.837.940/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/2/2022.)- g.n. Colacionam-se julgados desta corte, no mesmo sentido, em caso como os dos autos: ““APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. [...] 3. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico (parceiro eletrônico) e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. 4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal de 5 (cinco) dias, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 5. A sentença não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a conduta da instituição financeira exequente deu causa à extinção do processo, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido parcialmente e não provido.” (0702150-17.2023.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023) - g.n. ““APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. [...] 2. Mesmo por prisma do abandono do processo e da necessidade de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, tratando de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. 3. Apelação conhecida e não provida.” (0736694-77.2022.8.07.0003, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 18/09/2023). “[...] 3. A intimação via sistema da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica perante este TJDFT, realizada nos termos do art. 5o, §§1o e 6o, da Lei n.o 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais - atendendo a exigência do art. 485, III e §1o do CPC. Precedentes desta Corte. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07049013420198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 06/07/2022) - g.n. Nos termos dos art. 932, inciso IV, e art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Não há condenação em honorários, por não haver a angularização da relação processual. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2025 15:20:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador